Tribunal: STF
Processo: HC 200671
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Miguel Bernardes Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 631.462/MG.
    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente, em 16/9/20, e denunciado pela prática em tese do crime previsto no art. 171 do Código Penal, por quatro vezes (estelionato). 
    Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois teve sua prisão preventiva decretada pelo magistrado de primeiro grau, sem que houvesse nos autos denúncia formulada pelo representante do Ministério Público.
    Dizem ser o caso de aplicação retroativa da Lei nº 13.964, de 24/12/19 (Pacote Anticrime), que tornou exigível a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal para o crime de estelionato, ao introduzir o § 5º no art. 171 do Código Penal, cuidando-se de alteração legislativa mais favorável ao réu.
    Sustentam que, não havendo representação da vítima até o presente momento, seria o caso de reconhecimento da decadência, nos termos do art. 107, IV, segunda parte, do CP, c/c o art. 3º do CPP, devendo os autos serem arquivados.
    Ausente pedido de liminar, solicitei informações à autoridade apontada como coatora, que foram oportunamente prestadas.
    A douta PGR manifestou-se pelo não conhecimento do writ, cujo parecer apresenta a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. ESTELIONATO. A REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA, NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS CONDICIONADAS À REPRESENTAÇÃO, PRESCINDE DE FORMALIDADES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.”
    Examinados os autos, decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 631.462/MG substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 
    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente